Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 64, DA LEI No 9.605/1998. ELEMENTAR NORMATIVA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. LOTE EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. Se o caderno probatório demonstra que o réu promoveu construção em solo não edificável, especificamente em área de preservação permanente, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, deve ser mantida a condenação pela prática do delito ambiental previsto no artigo 64, da Lei no 9.605/1998. Muito embora o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local não tenha indicado, com precisão, a distância da edificação para o córrego Vicente Pires, o fato de o terreno situar-se dentro de núcleo urbano informal, inserido em Área de Preservação Permanente, de risco geotécnico moderado, demanda a autorização da autoridade competente para edificação, por se tratar de solo não edificável. A existência de processo de regularização do lote não exime o recorrente de observar as normas ambientais, nem o autoriza a promover construção indiscriminada em Área de Preservação Permanente.